Tribunal: TJSP
Processo: 2161518-28.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RES 44/2015 (DE 22-1), 70/2019 (DE 14-1), 75/2020 (DE 21-1) e 86/2023 (DE 16-1), DO MUNICÍPIO DE TIMBURI, QUE REAJUSTAM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS.

- O eg. STF, ao apreciar o RE 1.344.400, reconheceu como de repercussão geral a matéria relativa à constitucionalidade da revisão geral anual, na mesma legislatura, dos subsídios dos agentes políticos (tema 1.192), determinando, aos 19 de julho de 2024, a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que versem sobre esse assunto, nos termos do §5° do art. 1.035 do Código de processo civil.

Suspensão do processo.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2161518-28.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 44/2015 (DE 22-1), 70/2019 (DE 14-1), 75/2020 (DE 21-1) e 86/2023 (DE 16-1), DO MUNICÍPIO DE TIMBURI, QUE REAJUSTAM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS.

- O eg. STF, ao apreciar o RE 1.344.400, reconheceu como de repercussão geral a matéria relativa à constitucionalidade da revisão geral anual, na mesma legislatura, dos subsídios

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 44/2015 (DE 22-1), 70/2019 (DE 14-1), 75/2020 (DE 21-1) e 86/2023 (DE 16-1), DO MUNICÍPIO DE TIMBURI, QUE REAJUSTAM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS.

- O eg. STF, ao apreciar o RE 1.344.400, reconheceu como de repercussão geral a matéria relativa à constitucionalidade da revisão geral anual, na mesma legislatura, dos subsídios dos agentes políticos (tema 1.192), determinando, aos 19 de julho de 2024, a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que versem sobre esse assunto, nos termos do §5° do art. 1.035 do Código de processo civil.

Suspensão do processo.